Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING – ART. 147-A DO CP). INTIMIDAÇÕES REITERADAS. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1.1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de perseguição, cometido de forma reiterada contra duas vítimas do sexo feminino, com quem mantinha vínculos de família e de vizinhança.
1.2. As condutas incluíram ofensas verbais, intimidações psicológicas, ruídos intencionais por batidas em paredes durante a madrugada, reprodução frequente de músicas com letras ofensivas em alto volume e alteração de nomes de redes Wi-Fi com expressões pejorativas.
1.3. As vítimas registraram boletins de ocorrência e apresentaram vídeos, áudios e testemunhos que comprovaram a continuidade dos atos persecutórios, que geraram medo, perturbação e limitação da liberdade de convivência e locomoção.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos — depoimentos, registros audiovisuais e testemunhas — são suficientes para confirmar a autoria e materialidade das condutas descritas na denúncia; e (ii) saber se o comportamento do réu pode ser enquadrado como perseguição nos termos do art. 147-A do Código Penal, mesmo sem contato físico direto ou ameaça explícita.
III. Razões de decidir
3.1. Os depoimentos prestados pelas vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, foram coerentes, convergentes e detalhados, demonstrando que os atos de perseguição foram reiterados e direcionados a elas com o propósito de intimidar, perturbar e forçá-las a abandonar a residência.
3.2. As testemunhas ouvidas confirmaram os relatos das vítimas, inclusive com referência a episódios específicos, como barulhos em horários incomuns, exibição de marretas e quebra de estrutura metálica em janela compartilhada, que aumentaram o temor das vítimas.
3.3. A defesa do réu, no sentido de que suas ações foram mal interpretadas, não se sustenta diante do conjunto probatório robusto, que demonstra o dolo específico na prática das condutas, com clara intenção de invadir a esfera de privacidade das ofendidas.
3.4. A decisão condenatória reconheceu que as ações do réu se enquadram nas hipóteses do art. 147-A do CP, por configurarem restrição da liberdade e invasão de privacidade, mesmo sem contato físico direto, considerando o teor da norma penal.
3.5. Dosimetria da pena que obedeceu ao critério trifásico de Nelson Hungria, com a necessária individualização da pena, conforme o disposto no 68 do Código Penal.
IV. Dispositivo
4.1. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza o crime de perseguição a conduta reiterada e dirigida contra vítimas, ainda que de forma indireta, que lhes cause temor, perturbação ou restrição à liberdade. 2. A reiteração de comportamentos intimidatórios, mesmo sem contato físico, configura invasão da esfera de privacidade apta a justificar a condenação nos termos do art. 147-A do Código Penal.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, 70 e 68; CPP, arts. 387, 404; CF/1988, art. 5o, XLVI.